Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO tentado. autoria e materialidade comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO para furto tentado. IMPOSSIBILIDADE. dosimetria. primeira fase. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À PERSONALIDADE. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO EM DOIS TERÇOS PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Confirmada a tipificação do roubo impróprio, especialmente pela existência de violência física empregada para assegurar a impunidade do crime, não há se falar em desclassificação para furto.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
3. O cometimento de crime no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução permite a valoração negativa da personalidade.
4. A dinâmica delitiva retratada demonstra a proximidade na consumação do delito, devendo ser aplicada a redução da reprimenda em 1/3 (um terço), na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.
5. A detração da pena é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que possui competência para apreciar a questão.
6. Recurso conhecido e desprovido.